Tribunal: TJMT
Processo: 1041250-42.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041250-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS SOUZA SILVA - CPF: 044.849.291-12 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUEVERSON DA SILVA - CPF: 076.853.341-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO DE CAMPOS MANGELA - CPF: 081.805.161-21 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE ROSARIO DA COSTA - CPF: 058.750.351-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS DE SEQUESTRO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, DIREÇÃO PERIGOSA, DESACATO E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MUDANÇA DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO. PACIENTE PRIMÁRIO. MENOR DE 21 ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado

contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos

art
s
. 148,
caput
; 311, caput; 329,
caput
, todos do CP, e art. 309 do CTB, além do art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013. A Defesa sustentou a ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, a desproporcionalidade da medida diante das circunstâncias do caso, bem como a suficiência de medidas alternativas à prisão.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz das alterações no quadro fático e jurídico, especialmente diante da ausência de denúncia por crime de organização criminosa e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve observar, de forma cumulativa, os requisitos dos
arts
. 310, §§5º e 6º, e 312, §§3º e 4º, do CPP, com fundamentação individualizada e baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.
A ausência de denúncia pelo crime de organização criminosa, fundamento central da custódia cautelar, altera substancialmente o contexto jurídico e enfraquece a motivação para a prisão preventiva.

3.
A condição de réu primário, a menoridade relativa (menos de 21 anos), a ausência de antecedentes, o exercício de atividade lícita e a inexistência de risco de fuga ou de perturbação à instrução processual
,
demonstram a desnecessidade da prisão como
última
ratio
.

4.
A substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP é medida suficiente e adequada para preservar os fins do processo, evitando a indevida antecipação da pena.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de denúncia por crime de organização criminosa, fundamento central da prisão preventiva, altera o quadro fático e jurídico e impõe a reavaliação da medida cautelar. 2. A prisão preventiva exige motivação concreta e individualizada, nos termos d
os
a
rts
. 310, §§5º e 6º, e 312, §§3º e 4º, do CPP. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é adequada quando ausente periculosidade concreta do agente e risco à ordem pública ou à instrução.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, 310, §§5º e 6º; 312, §§3º e 4º; 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – RHC 224.743/MT, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
03/10/2025.

TJMT – HC n. 1041250-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. em 27/11/2025.

O
biter

d
ictum
:
Min. Rogério
S
chietti

– ESMAGIS/MT – 19/07/2024 – "Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JO
Ã
O MARCOS SOUZA SILVA indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (MT) que, nos autos do I.P 1044844-58.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e
decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos n no art. 2º, §2º, da Lei n
.
12.850/2013, art. 309 da Lei n. 9.503/97,
arts
. 148, 330, 69, 329 e 311, todos do Código Penal, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 330011397, fls. 136-143).

Nas razões apresentadas, sustentou a inexistência de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, asseverando que há frágeis indícios de envolvimento do paciente pelos crimes pelos quais está sendo investigado, bem como que ostenta predicados pessoais favoráveis e é menor de 21 anos de idade.

Sustenta a desproporcionalidade da medida de prisão em face dos princípios da proporcionalidade, homogeneidade e da subsidiariedade da prisão preventiva, prevista no art. 282, § 6º do Código de Processo Penal.

Por fim, alega que a autoridade coatora deixou de justificar por que não seriam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, como previstas no art. 319, do CPP.

Com essas considerações, requer seja concedida liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada dos documentos de Id. 330011397 (cópia integral do I.P. n. 1044844-58.2025.8.11.0002).

Liminar indeferida (Id.
330112889
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
331024881
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
335058865
)
.

É o relatório. Decido
.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Ao manter a prisão preventiva do paciente, o magistrado consignou:

(...) Trata-se de auto de prisão em flagrante de LUEVERSON DA SILVA e JOÃO MARCOS SOUZA SILVA, presos nesta cidade de Várzea Grande/MT, no dia 11/11/2025.

O primeiro flagranteado (LUEVERSON) foi autuado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013; art. 309 da Lei nº 9.503/97; artigos 148, 330, 69 e 329, todos do Código Penal, conforme nota de culpa de id. 214656758.

Já o segundo flagranteado (JOÃO MARCOS) foi autuado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013; art. 309 da Lei nº 9.503/97; artigos 148, 330, 69, 329 e 311, todos do Código Penal, conforme nota de culpa de id. 214656755.

(...).

2 – Conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

Verifica-se que a segregação cautelar dos autuados é medida que se impõe.

Em uma análise perfunctória dos elementos, o “fumus comissi delicti”
,
ou seja, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados, podendo ser constatados por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e pelos termos de depoimento prestados à polícia.

Os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que a cautelar criminal privativa de liberdade tem espaço apenas se identificados no caso concreto os requisitos: “Fumus comissi delicti” e “Periculum libertatis”. O primeiro consiste nos pressupostos e condições de admissibilidade e o segundo, nos fundamentos.

Ainda, imprescindível a presença de ao menos uma das condições de admissibilidade (que são alternativas) apontadas no art. 313, CPP:

(...).

Por fim, os fundamentos (que são alternativos), estão expressos no art. 312: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”.

Do exposto quanto à legislação apontada, por se tratar de medida excepcional, é certo que a prisão preventiva só pode ser decretada se restarem preenchidos todos os requisitos: pressupostos + condição de admissibilidade + fundamento.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.364382 que:

“
JÁ EM ENTREVISTA, DOIS DOS DETIDOS, IDENTIFICADOS COMO (...) E (...), RELATARAM À EQUIPE QUE HAVIAM SIDO SEQUESTRADOS PELOS INDIVÍDUOS JOÃO MARCOS E LUEVERSON, QUE ESTAVAM EM COMPANHIA DE UM OUTRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO, E QUE ESTARIAM SENDO LEVADOS PARA O CHAMADO ‘DISCIPLINA’ DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, ONDE SERIAM PUNIDOS POR TEREM DESCUMPRIDO DETERMINADAS REGRAS IMPOSTAS PELO GRUPO CRIMINOSO.” (214656746).

As vítimas, ouvidas na delegacia, narraram:

“QUE NÃO CONHECE OS CONDUZIDOS; QUE NESTA DATA, O DECLARANTE ESTAVA CAMINHANDO NA RUA QUANDO FOI ABORDADO PELOS CONDUZIDOS; UM DOS CONDUZIDOS ESTAVA DIRIGINDO UM VEÍCULO SANDERO E OUTRO, QUE FUGIU, ESTAVA DE CARONA, ENQUANTO O TERCEIRO SE ENCONTRAVA EM UMA MOTOCICLETA; QUE O OBRIGARAM A ENTRAR NO CARRO E DISSERAM ‘QUE NÓS IA PRAS IDEIAS’, OU SEJA, ‘PRA DISCIPLINA’.” (214656752)

“QUE NESTA DATA, O DECLARANTE ESTAVA EM SUA CASA QUANDO ‘OS GURIS FORAM BUSCAR LÁ EM CASA’, REFERINDO-SE AOS DOIS CONDUZIDOS QUE NÃO CONHECE; UM ESTAVA DIRIGINDO E OUTRO PILOTAVA A MOTOCICLETA, ACOMPANHADOS DE UM TERCEIRO INDIVÍDUO, TAMBÉM DESCONHECIDO, QUE ESTAVA DE CARONA NO CARRO; QUE O OBRIGARAM A ENTRAR NO VEÍCULO, ONDE JOÃO JÁ SE ENCONTRAVA; QUE DALI ESTAVAM SENDO LEVADOS, SEM SABER O DESTINO OU O QUE LHES ACONTECERIA.” (214656751)

Há indícios da prática de sequestro em horário noturno com a condução das vítimas para local desconhecido.

Trata-se, em análise superficial e possível nesta fase, de fatos gravíssimos, caracterizadores de um suposto “Estado-paralelo” onde as vítimas, uma delas dentro de sua própria casa, teriam sido subtraídas e levadas para suposto “acerto de contas” com o crime organizado.

Consta no depoimento das vítimas que estas não quiseram “representar criminalmente” contra os autuados. Tal fato, diante das circunstâncias narradas, tem forte característica de se tratar de temor que nutrem em relação aos agentes.

A situação descrita, de acordo com o que consta nos autos, exige a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de resguardar a conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A isenção da oitiva das vítimas em eventual processo judicial deve ser preservada.

Eventual medida cautelar diversa da prisão comum (como o monitoramento eletrônico) ou mesmo a prisão domiciliar, não seria efetiva para o fim que justifica este decreto, pois as vítimas residem em tese próximas dos autuados.

Ademais, embora mencionem, não há qualquer prova nos autos de exercício de atividade lícita por parte dos autuados, ou comprovante de endereço.

Caso sobrevenham novos elementos que indiquem a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, por estarem presentes motivos concretos extraídos dos fatos até então apresentados para segregação cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DEFIRO O PEDIDO MINISTERIAL E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUEVERSON DA SILVA e JOÃO MARCOS SOUZA SILVA EM PREVENTIVA. (...). (grifos meus).

Embora o pedido liminar tenha sido indeferido,
por
entender estar presente naquele momento
o
periculum
libertatis

em

razão
gravidade concreta dos delitos, principalmente quanto ao de membro de organização criminosa
, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o Ministério Público o
fereceu denúncia em desfavor do
p
aciente
apenas

pelos crimes

previstos
no artigo 148,
caput,
em concurso material com o artigo 311,
caput
e artigo 329,
caput,
todos do Código Penal, e em concurso formal com o artigo 309 da Lei n. 9.503/1997
.

Assim,
o paciente não foi denunciado como membro de organização criminosa,
principal
fundamentação
para a decretação de sua prisão preventiva,

de modo que houve mudança substancial de sua situação
, bem como da gravidade dos fatos apurados
.

A periculosidade do agente
também
não está evidenciada, pois apesar da reprovabilidade dos delitos,
o
paciente
possui menos de 21 anos,
é primário
e
não possui antecedentes
criminais, trabalhando e possuindo endereço fixo
,
não se mostrando razoável nem proporcional a imposição da medida extrema de privação da liberdade, sendo plenamente cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 319 e 282 do CPP, que se apresentam suficientes e adequadas para assegurar a regular tramitação do processo penal e preservar os fins do processo, sem sacrificar desnecessariamente o direito fundamental à liberdade.

Vale lembrar que com o advento Lei n 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5º e 6º no art. 310 e §§3º e 4º no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5º São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;

IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

VI – haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

§ 6º A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2º e 5º deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3º do art. 312.

(...).

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II – a participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4º É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

Como se observa
não subsistem
,
na decisão
,
as motivações para a decretação da prisão preventiva constantes do
§3º do art. 312 e §5º do art. 310.

D
ispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias concretas que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RHC 224.743/MT (Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 03/10/
2025
), reformou acórdão desta Câmara em caso análogo, ao concluir que a ausência de fundamentação concreta quanto à periculosidade do agente, aliada às condições pessoais favoráveis e à inexistência de risco de fuga ou de interferência na instrução, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, sob pena de configurar indevida antecipação de pena.

Pelo que
ressaui
dos autos
não se verifica, até o momento, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum
libertatis
, nem elementos individualizados que demonstrem a periculosidade concreta do paciente ou risco à ordem pública.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério Schietti, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Desta forma, diante da
alteração
do quadro fático e jurídico,
bem como
dos predicados pessoais
do agente
,

estão ausente s qua isquer motivo s plausív eis
que autorize
m
a
manutenção
da p
risão preventiva
do paciente
, imp
ondo
-se
a concessão parcial da ordem
, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal
em compatibilidade com garantias mínimas de resguardo ao fim útil do processo.

Por todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
JOÃO MARCOS SOUZA SILVA
, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo319,doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias:

Comparecer a todos os atos processuais sempre que for chamado;

Proibição de se mudar ou se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Inclusão em programa de monitoramento eletrônico.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para fins de expedição do
Alvará de Soltura
, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025